Tribunal: TJDFT
Processo: 0733225-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733225-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO WAGNER DA SILVA DE SOUZA, MARCELA MIRANDA MUNDIM DE SOUZA AGRAVADO: WESLEY BARBOSA RAMOS 02685900101, WESLEY BARBOSA RAMOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DIOGO WAGNER DA SLVA DE SOUZA e MARCELA MIRANDA MUNDIM DE SOUZA em face de WESLEY BARBOSA RAMOS e WESLEY BARBOSA RAMOS - MICROEMPRESA INDIVIDUAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível que, em ação de rescisão de contrato c/c indenização por perdas e danos (n. 0001149 0736641-05.2022.8.07.0001), indeferiu a tutela de urgência formulada no sentido de ser obtida a suspensão de cobranças realizadas por cartão de crédito (ID 138112966). Nesta sede recursal, os Agravantes postularam a concessão de antecipação de tutela recursal para que fosse determinado que o Banco Itaú, administrador do cartão de crédito utilizado no pagamento realizado aos Agravados, fosse compelido a suspender a cobrança das parcelas concernentes a tal negócio. Alternativamente, requereram fosse determinado o depósito judicial das parcelas de referidos pagamentos. Na origem, o Juízo de primeiro grau reconsiderou o seu pronunciamento para conceder a tutela de urgência, “a fim de determinar que o Banco Itaú suspenda a cobrança das parcelas no valor de R$ 2.124,23 do cartão de crédito Itaú Personnalité (Visa Platinum no 4901.7206.7858.5667), de titularidade da parte autora, vinculado à sua conta corrente bancária no 10.000-1, da agência 9222” O julgador determinou, ainda, que a “liminar está condicionada à prestação de caução. A caução consistirá no depósito judicial de cada parcela ainda não debitada no cartão de crédito, na data de seu vencimento, sob pena de cassação da liminar”. (ID 138353622). Determinei, portanto, que os Agravantes se manifestassem acerca de seu interesse recursal (ID 40068757). Os Agravantes comparecem aos autos, alegando que persiste o seu interesse recursal, pois “se forem obrigados a depositar as prestações em Juízo, não terão condições financeiras de contratar outra empresa para instalar o sistema de energia solar (...)”. Requerem, enfim, em substituição aos depósitos judiciais ordenados na primeira instância, a prestação de caução real ou fidejussória, em nome do advogado subscritor. É o relatório Decido. O pronunciamento judicial de primeiro grau que reconsiderou decisão anterior para acolher o pedido formulado pelos recorrentes exauriu o objeto do recurso, notadamente quando deferiu os dois pedidos formulados: a suspensão dos pagamentos efetuados mediante cartão de crédito e o depósito das parcelas em juízo. Quanto à prestação de caução, trata-se de pedido apresentado somente em sede recursal que, por representar inovação, não pode ser julgado por esta instância revisora, sob pena de haver supressão de instância, em desrespeito ao disposto no art. 1.015 do CPC. Nesse contexto, julgo sem utilidade a apreciação do presente agravo, uma vez extinto o seu objeto e alcançada a pretensão recursal na origem. Por tais razões, diante da perda superveniente do objeto, julgo prejudicado o agravo de instrumento e dele não conheço, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2022 16:01:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador